Tribunal: TJDFT
Processo: 0042188-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
apelação. processo civil. execução de título extrajudicial. cédula de crédito comercial. prazo de suspensão decorrido. não localização de bens penhoráveis. impossibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito. Arquivamento dos autos. sentença anulada.

1. A ausência de bens passíveis de penhora, após a suspensão do processo, enseja o arquivamento provisório dos autos e não sua extinção (CPC, art. 921). Deve ser determinado o arquivamento dos autos, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis, desde que respeitado o prazo da prescrição intercorrente.

2. A não localização de bens penhoráveis não está entre as entre as hipóteses de extinção do processo executivo (CPC, art. 924).

3. A ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, inciso IV), tendo em vista que o devedor responde por suas obrigações com seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789).

4. Recurso provido.